Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-46.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-46.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MV MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO LTDA - CNPJ: 28.962.364/0001-71 (APELANTE), KELLEN HELOISA RODRIGUES - CPF: 031.583.156-10 (ADVOGADO), ISAC CARDOSO DAS NEVES - CPF: 804.692.721-04 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0008-88 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0008-88 (APELADO), MV MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO LTDA - CNPJ: 28.962.364/0001-71 (APELADO), KELLEN HELOISA RODRIGUES - CPF: 031.583.156-10 (ADVOGADO), ISAC CARDOSO DAS NEVES - CPF: 804.692.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. contradição. Inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por SIPAL Indústria e Comércio Ltda. e Usimat Destilaria de Álcool Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando sentença que condenou a Usimat ao pagamento de R$ 36.300,00 e a SIPAL ao pagamento de R$ 139.677,16, com atualização monetária e juros. Os embargantes alegam contradição no acórdão, argumentando que o embargado deu causa à rescisão do contrato ao descumprir obrigações trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há contradição no acórdão, suscetível de correção via embargos de declaração, considerando que os embargantes não especificam a contradição interna alegada, mas apenas manifestam discordância com a interpretação dos fatos e da legislação aplicada pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). A contradição alegada deve ser interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, não se aplicando a contradições entre o acórdão e a interpretação das partes ou normas externas.
4. No caso, os embargantes não indicaram contradição lógica entre as proposições ou dispositivo do acórdão, mas pretendem rediscutir o mérito, o que extrapola o âmbito dos embargos de declaração, caracterizando uso inadequado do recurso.
5. A invocação do prequestionamento também é improcedente, pois, conforme entendimento consolidado, exige-se que a omissão ou contradição estejam claramente demonstradas, o que não ocorreu. A simples citação de dispositivos legais não obriga o Tribunal a pronunciar-se como se respondendo a um questionário.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão recorrido, devendo a contradição alegada ser interna ao julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1002189-46.2019.8.11.0046
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, para confirmar o acerto decisório da sentença que julgou o pedido autoral parcialmente procedente, declarando
“que a rescisão do contrato ocorreu por culpa preponderante da ré”
condenando a Usimat “
no pagamento do valor do contrato de R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais) corrigida monetariamente desde 29/05/2019 e acrescida de juros a partir da citação” e a Sipal “ao pagamento do valor do contrato de R$ 139.677,16 (cento e trinta e nove mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) corrigida monetariamente desde 29/05/2019 e acrescida de juros a partir da citação”
(cf. Id. nº 229553655).

Os embargantes sustentam a contradição do acórdão embargado, visto que
“diversas vezes afirmou que o embargado deu causa rescisão contratual quando descumpriu as obrigações trabalhistas”
por essa razão, pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada, pré questionando, expressamente a matéria recursal (cf. Id. nº
231054683
).

Embora devidamente intimada a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 233410162)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Basta rápida leitura das razões expostas pelos embargantes para se constatar o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, uma vez que os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), sendo evidente que não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim de forma sistemática, conforme orienta a hermenêutica jurídica.

Segundo orientação jurisprudencial do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, embora cite a existência de contradição no julgado, os embargantes não precisam em que consiste ou onde exatamente reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo, o que, por si só, impõe a pronta rejeição do presente recurso, até porque, a bem da verdade, ao fundamentar a hipótese na alegação de que a contradição/conflito seria com a sua opinião do que acredita ser a interpretação correta dos fatos ou direito aplicável à espécie, do ponto de vista lógico-jurídico, o que ressai é a inépcia destes embargos, afinal, não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Observo, em todo caso, que a
partir do raciocínio desenvolvido, a conclusão estabelecida foi a de que,
“da leitura da cláusula contratual (...)constata-se que não foi prevista nenhuma providência a ser tomada acaso as rés/apelantes fossem envolvidas em questões trabalhistas, por conduta da contratada, ou seja, em momento algum, estabeleceu a retenção de valores devidos pela prestação dos serviços da autora para fins e quitação de obrigações trabalhistas que eventualmente tivessem que arcar na qualidade de responsáveis subsidiárias”
.

A verdade é que os
embargantes não
pretendem afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, apesar de abrirem a sua exposição citando a hipótese de contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o acórdão, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Se os embargantes não concordam com a interpretação dos fatos ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, afinal, repita-se, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024